Tribunal: TJDFT
Processo: 0716116-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não vinga o pleito de absolvição, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.

2. A palavra da vítima, nos delitos patrimoniais, assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento e não demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita dos réus.

3. A conduta social deve ser aferida por dados pessoais relativos ao comportamento do acusado na sociedade em que vive, nas suas relações familiares e profissionais, não sendo correta sua análise desfavorável por fundamentação genérica. 4. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da primeira apelante. Deu-se parcial provimento ao recurso do segundo.